Tribunal: TJMT
Processo: 1003174-30.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1003174-30.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos, respectivamente, pelo Banco Bradesco Cartões S.A. e por João Borges De Oliveira Júnior em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá na Ação de Cobrança ajuizada pelo primeiro Apelante em face do segundo.
A Juíza sentenciante acolheu parcialmente os pedidos, declarou a abusividade da taxa dos juros remuneratórios cobrada nas faturas dos 03 (três) cartões de crédito contratados pelo Apelado, que variavam entre 14,90% e 15,99% ao mês.
De conseguinte, reduziu a taxa dos juros compensatórios para 2,5% a.m. e determinou que a Instituição Financeira apresentasse novo cálculo do débito desde a origem do débito, devidamente atualizado a partir da citação. No mais, facultou a restituição simples, caso haja saldo credor.
Diante da sucumbência recíproca, distribuiu o ônus da sucumbência pro rata, ficando vedada a compensação; todavia, deixou de arbitrar os honorários advocatícios.
O Banco Bradesco Cartões S.A. recorreu alegando que o consumidor estava ciente de todas as taxas que seriam cobradas caso o valor total da fatura não fosse quitado na data do vencimento, não havendo falar em ilegalidade.
Assevera que os cartões de crédito foram encaminhados para o endereço do Apelado, que os desbloqueou e utilizou de acordo com seus interesses e necessidades, não tendo havido qualquer questionamento quanto aos termos do regulamento contratual, em especial no tocante às taxas e encargos da inadimplência.
Assinala que o percentual cobrado está dentro do permitido pelo BACEN, de maneira que a redução posta pela Juíza sentenciante é drástica e não deve prevalecer.
Forte nesses argumentos, o Banco pugna pela reforma da sentença, a fim de declarar a higidez da cobrança.
De seu turno, João Borges de Oliveira Júnior alega que o Banco sucumbiu na maior parte do seu pedido, pois com o novo cálculo dos juros, haverá expressiva redução no valor inicialmente cobrado, de modo que não há falar em sucumbência recíproca.
No mais, salienta que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo art. 85, § 2.o, I a IV, do CPC/15.
As contrarrazões foram apresentadas no ID. 58373072 e no ID. 58373069.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Desde logo, verifico ser caso que se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir monocraticamente.
O Banco Bradesco Cartões S.A. ajuizou a demanda alegando ser credor da quantia de R$ 347.048,26 (trezentos e quarenta e sete mil, quarenta e oito reais e vinte e seis centavos), atualizada em 24/01/2019, proveniente do saldo devedor das faturas de 03 (três) cartões de crédito, notadamente das seguintes bandeiras e valores que seguem:
(i) American Express na quantia de R$ 27.917,01 (vinte e sete mil, novecentos e dezessete reais e um centavo), vencido em 05/01/2015, cujos juros remuneratórios são de 14,99% ao mês e 381,28% ao ano.
(ii) Black Prime Mastercard no montante de R$ 109.336,39 (cento e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), vencido em 15/05/2017, mediante cobrança de taxa de juros remuneratórios de 15,99% ao mês e 492,98% ao ano;
(iii) Infinite Prime Visa na quantia de R$ 140.996,34 (cento e quarenta mil, novecentos e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos), vencido em 01/05/2017, o qual prevê juros remuneratórios de 15,99% ao mês e 492,98% ao ano.
Em sede de contestação, o consumidor pugnou pela revisão da cláusula que versa sobre a taxa dos juros remuneratórios e a sobre a capitalização. No mais, sustentou que está configurada a descaracterização dos efeitos da mora. Por fim, questionou a cobrança da comissão de permanência como consectário da inadimplência.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença na qual a Juíza singular acolheu, em parte, o pedido inicial. Declarou que não houve cobrança de capitalização dos juros, tampouco da comissão de permanência, de maneira que o devedor não tem interesse de agir quanto ao pedido de revisão desses encargos.
Noutro sentido, declarou abusivos os juros remuneratórios cobrados nas faturas de cartão de crédito, reduzindo-os para 2,5% a.m.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, de início, passo ao exame do recurso interposto pela Instituição Bancária.
Cumpre-se assinalar que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco.
A questão determinante para tal mister é a necessidade de justapor a sistemática estabelecida no CDC, com o objetivo de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte.
Levando em consideração que os serviços bancários são caracterizados como relações de consumo porque são remunerados, oferecidos de modo amplo, geral e despersonalizado, sendo os tomadores a parte vulnerável, o art. 6o, inciso V, da Lei no 8.078/90 consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do princípio pacta sunt servanda.
Partindo dessa premissa, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora. Logo, aplica-se o CDC ao caso.
Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de cartões de crédito.
Com efeito, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa está assim redigida:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.
Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.
Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.
Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.
PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.
ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.
ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.
II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.
Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.
Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.
Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).
No que tange à taxa dos juros remuneratórios, conforme relatado alhures, o cartão de crédito American Express, vencido em 05/01/2015, previu juros remuneratórios de 14,99% ao mês e 381,28% ao ano.
Já o cartão Black Prime Mastercard, vencido em 15/05/2017, descreve a taxa de juros remuneratórios de 15,99% ao mês e 492,98% ao ano. A mesma taxa está sendo cobrada no cartão de crédito Infinite Prime Visa, vencido em 01/05/2017.
Em consulta ao endereço eletrônico do BACEN (ttps://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true), verifica-se que a taxa média publicada pelo Bacen nos períodos de inadimplência do consumidor era de 16,04% ao mês e 496,35% ao ano.
Isso significa que os percentuais contratados de 14,90% e de 15,99% estão dentro da média publicada pelo BACEN, não havendo abusividade a ser reconhecida.
Diante da legalidade dos juros remuneratórios contratados, de rigor a reforma da sentença e a procedência do pedido formulado na Ação de Cobrança.
Por corolário, fica prejudicado o apelo interposto por João Borges de Oliveira Júnior, que se insurgiu quanto à distribuição do ônus sucumbencial.
Com essas considerações, dou provimento ao Apelo interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A. e julgo procedente o pedido posto na Ação de Cobrança.
De conseguinte, condeno João Borges de Oliveira Júnior no ônus da sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, já incluídos os honorários recursais.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora